Tribunal: TJDFT
Processo: 0008518-41.2013.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0008518-41.2013.8.07.0005 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZEU LOPES NERI, COMANDO FOX - SEGURANCA LIMPEZA CONSERVACAO CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS LTDA, NOELIA OLIVEIRA ALVES APELADO: COMANDO FOX - SEGURANCA LIMPEZA CONSERVACAO CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS LTDA, ELIZEU LOPES NERI, NOELIA OLIVEIRA ALVES D E S P A C H O Certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 13 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator